Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-45.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. DESINCORPORAÇÃO DOS QUADROS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. INVESTIDURA PRECÁRIA. DECISÃO JUDICIAL REFORMADA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO NORMAL DE DIREITO. RECEBIMENTO DO FGTS E OUTRAS VERBAS TRABALHISTAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15).
2. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova se o conjunto probatório carreado ao feito é suficiente para esclarecer a questão.
3. Os integrantes do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal estão submetidos ao regime jurídico estatutário próprio, disposto na Lei no 7.289/1984, bem como às previsões da Lei no 10.486/2002. Desse modo, não merece guarida a tese de que devem ser aplicadas as disposições da CLT que preveem impossibilidade de demissão durante licença médica, indenização das férias vencidas, diferença de 13o salário e recebimento de FGTS de todos o período, porquanto referida norma somente se aplica ao campo das relações que ela rege.
4. Inexiste, na hipótese, qualquer ilegalidade cometida pelo Réu, que procedeu à incorporação do Autor aos quadros do CBMDF em cumprimento de decisão judicial precária e que, uma vez revogada no julgamento de mérito, autoriza a anulação do ato administrativo, assegurando ao Requerente o direito à percepção da remuneração relativa ao serviço efetivamente prestado.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.